Tribunal: TJPA
Processo: 0012500-05.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012500-05.2017.8.14.0401

APELANTE: ALYSON ROBERTO DA SILVA RESENDE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 58 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há elementos probatórios suficientes para manter a condenação por roubo; (ii) estabelecer se é cabível o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; e (iii) determinar se é possível o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra firme e coerente das vítimas, ratificada em juízo por uma delas, aliada à recuperação imediata dos bens subtraídos e à detenção em flagrante do acusado, constitui conjunto probatório apto a embasar a condenação, conforme jurisprudência do STJ.

4. A confissão do réu acerca da prática do delito, incluindo a admissão do uso de arma de fogo, reforça a autoria e a materialidade do crime.

5. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, são válidos e idôneos para a formação do juízo condenatório.

6. A sentença apresenta fundamentação suficiente para a negativação dos antecedentes, não sendo cabível o redimensionamento da pena ao mínimo legal.

7. A arma utilizada no crime foi apreendida e descrita em auto de exibição e apreensão, de modo que não há motivo para afastar a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do CP. Ainda que não houvesse apreensão, a jurisprudência admite o reconhecimento da majorante quando houver provas do emprego efetivo da arma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios e pela confissão do acusado, é suficiente para embasar a condenação por roubo. 2. O redimensionamento da pena-base não é cabível quando a sentença apresenta fundamentação idônea para a negativação das circunstâncias judiciais. 3. A apreensão da arma de fogo e sua descrição em auto próprio autorizam a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do CP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, I; CPP, art. 386, II e VII; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.144.160/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.11.2017; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; TJMT, ApCrim 1000505-55.2022.8.11.0087, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 25.01.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Alyson Roberto da Silva Resende apela de sentença do Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 5 anos e 4 meses, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 58 dias-multa, pela prática do crime encartado no art. 157, §2º, I, do Código Penal (ID 10733501).

O apelante pleiteia pela absolvição por insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, II e VII, do CPP, e pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, ante ausência de fundamentação para negativação das vetoriais. Por fim, pleiteia pelo afastamento da majorante referente ao emprego de arma, porquanto não apreendido o artefato (ID 10733508).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 10733510), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14704154).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso dos autos é de apelante condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, §2, I, do Código Penal, inexistindo espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória.

Na espécie, a
materialidade
está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 10733424, pág. 2) e Autos de Entrega da
res furtiva
(ID 10733424 - págs. 3/4). Por sua vez, a
autoria delitiva
exsurge em primeiro plano da palavra das vítimas Leia de Oliveira Mendes e Suzana Lais Alburquerque da Silva, que relataram, na fase policial, o seguinte:

Vítima Leia de Oliveira Mendes:
“(...) que participava de um evento da HINODE que se realizava no hotel sagres, acompanhada de sua colega Suzana; que, ao saírem para o intervalo de almoço, a declarante e Suzana permaneceram em frente ao hotel conversando; que, neste momento, aproximou-se das jovens um elemento em uma bicicleta, que logo anunciou o assalto e exigiu o celular da declarante que estava em suas mãos, exibindo uma arma de fogo que portava no cós; que, a declarante tratou logo de entregar o seu pertence ao bandido, enquanto isso, o mesmo se dirigiu a Suzana, de quem tomou a bolsa tira colo; que, após revistar a bolsa de Suzana e retirar a quantia de R$-100,00,o criminoso fugiu em seu biciclo; que a declarante avistou uma VTR às proximidades e acionou os policiais, apontando a figura do criminoso, que ainda empreendia fuga a poucos metros do local, que, os policias seguiram no encalço do bandido, conseguindo detê-lo recuperar os objetos que foram roubados da declarante e sua colega; que, com o retorno dos militares, todos foram conduzidos a esta seccional para as medidas legais (...)” (ID 10733423, pág. 2).

Vítima Suzana Lais Alburquerque da Silva:
“(...) que participava de um evento da HINODE que se realizava no hotel sagres, acompanhada de sua colega Leia de oliveira mendes; que ao saírem para o intervalo do almoçam declarante e leia permaneceram em frente ao hotel conversando; que neste momento, aproximou-se das jovens um elemento em uma bicicleta, que logo anunciou o assalto e exigiu o celular de Leia que estava em suas mãos, exibindo uma arma de fogo que portava no cós; que, leia tratou logo de entregar seu pertence, enquanto isso, o bandido se dirigiu à declarante, de quem tomou a bolsa tira colo; Que, após revistar a bolsa da declarante e retirar a quantia de R$-100,00, o criminoso fugiu em seu bicicleta; Que, Leia avistou uma VTR às proximidades e acionou os policiais, apontado a figura do criminoso, que ainda empreendia fuga a poucos metros do local, que, os policias, apontando a figura do criminoso, que, os policiais seguiram no encalço do bandido, conseguindo detê-lo e recuperar os objetos que foram roubados da declarante e sua colega; que, com o retorno dos militares, todos foram conduzidos a esta seccional para as medidas legais(...)” (ID 10733423, pág. 3)

Em juízo, compareceu apenas a vítima Suzana Lais Alburquerque da Silva, a qual ratificou os fatos narrados na denúncia (mídia audiovisual de ID 10733438, a partir de 00:01:52min, e ID 10733439).

Em complemento ao depoimento da vítima, há o depoimento dos policiais militares Rodolfo Dias Gonzaga e Paulo Raimundo Nonato Silva da Silva, que, ratificando as declarações prestadas na esfera policial (ID 10733423, pág. 1 e ID 10733422, pág. 3), descreveram em juízo as circunstâncias da detenção do acusado e que ele estava em posse dos bens subtraídos das vítimas (mídias audiovisuais de ID 10733441/43 e ID 10733446/48).

O réu, por sua vez, confessou a prática do crime e que estava armado durante a trama delitiva (mídia audiovisual de ID 10733453, a partir de 00:00:24min, e ID 10733454/56).

Destarte, tenho que inexiste margem para acolher o pleito absolutório, pois o entendimento adotado na sentença objurgada está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020).

Nessa linha de intelecção, inexiste ilegalidade na condenação calcada em depoimento da vítima, cuja palavra ostenta especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo inadmissível a tese de insuficiência de provas (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.144.160/DF
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.11.2017), hipótese retratada nos autos.

Ademais, conforme entendimento pacificado na Corte Especial, “o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020), hipótese retratada nos autos, de modo que inexiste margem para absolvição.

Neste contexto, não há que se falar em insuficiência probatória, diante do acervo probatório coligido aos autos, inclusive com a confissão da prática delitiva pelo acusado, suficiente para lastrear o decreto condenatório.

Da mesma forma, inexiste margem para o redimensionamento da pena ao mínimo legal, pois, ainda que de maneira concisa, verifica-se que o juízo sentenciante fundamentou de maneira idônea a negativação da circunstância judicial referente aos antecedentes (ID 10733501), atendendo ao que estabelece o art. 93, IX, da CRFB/88.

Por fim, não prospera o pleito pelo afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma, pois, ao contrário do que a defesa sugere, houve a apreensão da arma utilizada na prática delitiva, conforme consta no Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto nos autos, que descreve a arma apreendida como sendo 01 Revólver, calibre .32, marca INA, capacidade para seis munições, de numerações aparentes 8625 e 169, municiado com um cartucho intacto do mesmo calibre (ID 10733424, pág. 2).

Sem embargo, mesmo que assim não fosse, é cediço que “a inexistência de apreensão nos autos, de perícia que ateste o potencial e a lesividade da arma de fogo, não impossibilita a aplicação da causa especial de aumento da pena pelo emprego de arma de fogo, bastando, para o reconhecimento da causa de aumento, seu emprego efetivo, aliado ao poder intimidatório que esta desperta nas vítimas, infundindo-lhes maior temor e reduzindo sua possibilidade de reação” (TJMT,
ApCrim n. 1000505-55.2022.8.11.0087
, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 25/1/2023).

Ante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025